Tribunal: STF
Processo: RE 85648
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INICIADA APÓS CINCO ANOS DO
TRÂNSITO EM JULGADO, OCORRE A PRESCRIÇÃO DO PEDIDO.
ALEGAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO NÃO SE PARALISARA PELO TEMPO ADMITIDO NOS
AUTOS EM VIRTUDE DE CARTA DE SENTENÇA, NÃO PREQUESTIONADA, PORQUE
TARDIAMENTE DEDUZIDA.
OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
INEXISTENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.